Tribunal: STJ
Processo: 0012566-88.2023.8.06.0112
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238485 - CE(2025/0399634-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANCISCA SOARES DE BARROS
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA TENORIO DA SILVA - CE036631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO
PREMATURO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS.
INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual, reformando acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que havia reconhecido a nulidade de
provas obtidas em incursão policial no domicílio da agravante, sem mandado
judicial e sem fundadas razões, determinando o trancamento da ação penal por
insuficiência de provas lícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial no
domicílio da agravante, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões
que caracterizassem flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando
fundado em circunstâncias objetivas que indiquem flagrante delito, conforme
o,
art. 5
XI, da
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada do STF (Tema
CF/88, art. 240,
280, RE
) e do STJ.
603.616/RO
4. No caso concreto, a incursão policial foi precedida de investigações que
apontaram movimentações suspeitas no domicílio da agravante, associadas à prática
de tráfico de drogas, além de antecedentes criminais da acusada e apreensões
anteriores de entorpecentes em sua residência.
5. A decisão monocrática considerou que as circunstâncias relatadas pelos
policiais, incluindo a campana e os indícios de tráfico de drogas, configuraram
fundadas razões para o ingresso no domicílio, afastando a alegação de nulidade das
provas.
6. Eventuais contradições nos depoimentos dos policiais devem ser
esclarecidas durante a instrução criminal, não sendo cabível o trancamento
prematuro da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é
Tese de julgamento:
legítimo quando fundado em circunstâncias objetivas que indiquem flagrante delito,
conforme
o, XI, da
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada
art. 5
CF/88, art. 240,
do STF e do STJ. 2. A existência de investigações prévias, campana e
movimentações típicas de tráfico de drogas podem configurar fundadas razões para
ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. 3. Eventuais contradições nos
depoimentos dos policiais devem ser esclarecidas durante a instrução criminal, não
sendo cabível o trancamento prematuro da ação penal.
Documento eletrônico VDA54993174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e333fb6d-700f-46eb-a0af-5349a3479625

o, XI; CPP, arts. 240, §1o;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
583, III; 587.
STF, RE
Tema 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.051/SP,
15.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
RHC 149964/SC,
Turma, julgado em 09.11.2021; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 686489/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021; STJ,
Rel.
REsp 2.198.971/MT,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.940.326/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 02.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54993174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: e333fb6d-700f-46eb-a0af-5349a3479625

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238485 - CE(2025/0399634-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANCISCA SOARES DE BARROS
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA TENORIO DA SILVA - CE036631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO
PREMATURO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS.
INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual, reformando acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que havia reconhecido a nulidade de
provas obtidas em incursão policial no domicílio da agravante, sem mandado
judicial e sem fundadas razões, determinando o trancamento da ação penal por
insuficiência de provas lícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial no
domicílio da agravante, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões
que caracterizassem flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando
fundado em circunstâncias objetivas que indiquem flagrante delito, conforme
o,
art. 5
XI, da
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada do STF (Tema
CF/88, art. 240,
280, RE
) e do STJ.
603.616/RO
4. No caso concreto, a incursão policial foi precedida de investigações que
apontaram movimentações suspeitas no domicílio da agravante, associadas à prática
de tráfico de drogas, além de antecedentes criminais da acusada e apreensões
anteriores de entorpecentes em sua residência.
5. A decisão monocrática considerou que as circunstâncias relatadas pelos
policiais, incluindo a campana e os indícios de tráfico de drogas, configuraram
fundadas razões para o ingresso no domicílio, afastando a alegação de nulidade das
provas.
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

6. Eventuais contradições nos depoimentos dos policiais devem ser
esclarecidas durante a instrução criminal, não sendo cabível o trancamento
prematuro da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é
Tese de julgamento:
legítimo quando fundado em circunstâncias objetivas que indiquem flagrante delito,
conforme
o, XI, da
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada
art. 5
CF/88, art. 240,
do STF e do STJ. 2. A existência de investigações prévias, campana e
movimentações típicas de tráfico de drogas podem configurar fundadas razões para
ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. 3. Eventuais contradições nos
depoimentos dos policiais devem ser esclarecidas durante a instrução criminal, não
sendo cabível o trancamento prematuro da ação penal.

o, XI; CPP, arts. 240, §1o;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
583, III; 587.
STF, RE
Tema 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.051/SP,
15.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
RHC 149964/SC,
Turma, julgado em 09.11.2021; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 686489/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021; STJ,
Rel.
REsp 2.198.971/MT,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.940.326/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 02.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela ré Francisca Soares de Barros contra a
decisão de fls. 509-519 que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
Público do Estado do Ceará.
A agravante argumenta que "o Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a
ilicitude da prova originária, decorrente de violação indevida ao domicílio da recorrida, com o
consequente desentranhamento de todos os elementos probatórios dela derivados" (fl. 535).
Sustenta que a decisão monocrática agravada incorre em equívoco ao afirmar a
existência de “robustos indícios” decorrentes de prévia investigação policial, aptos a justificar o
ingresso no domicílio; e, que o acórdão recorrido, após exame detido das circunstâncias do caso,
afastou a presença de fundadas razões e de situação de flagrância, destacando a ausência de
elementos objetivos, contemporâneos e concretos que autorizassem a mitigação da
inviolabilidade domiciliar.
Afirma que "a tentativa de legitimar o ingresso domiciliar com base em investigação
prévia, suposta campana e movimentação considerada típica de tráfico não se sustenta à luz da
jurisprudência desta Corte", pois "é firme o entendimento no sentido de que denúncias genéricas,
histórico criminal da acusada, informações pretéritas ou movimentações suspeitas,
desacompanhadas de elementos objetivos e atuais indicativos de crime em curso no interior da
residência, não configuram fundadas razões para o ingresso forçado" (fl. 536).
Portanto, pede o provimento do agravo regimental, para que seja desprovimento o
recurso especial do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

Consta dos autos que o Juiz de primeiro grau ratificou o recebimento da denúncia
ofertada em face da agravante, pela prática, em tese, do delito previsto no
da
art. 33
(tráfico de drogas).
Lei n. 11.343/2006
A defesa interpôs recurso em sentido estrito perante a Corte de origem, que não
conheceu do recurso, mas concedeu
de ofício, para reconhecer a nulidade da
habeas corpus
incursão policial no domicílio e determinar o trancamento da ação penal, nos termos do acórdão
de fls. 268-283, mantido pelo de fls. 444-457, em juízo de conformação ao Tema n. 280 do STF,
conforme a ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. NULIDADE DAS
PROVAS. MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de conformação do Acórdão no 0012566-88.2023.8.06.0112, proferido
pela 3a Câmara Criminal do TJCE, à luz do Tema 280 da Repercussão Geral do STF
(RE
), que trata da inviolabilidade de domicílio. 2. O acórdão
603.616/RO
reconheceu a nulidade das provas obtidas após ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial e sem fundadas razões, resultando na absolvição do réu por
ausência de prova lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em
conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral, ao
reconhecer a ilicitude de provas obtidas por ingresso forçado em domicílio sem
mandado e sem justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 280 do STF fixa que a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, que
indiquem flagrante delito.
5. A decisão da Câmara reconheceu a ausência de elementos objetivos que
configurassem flagrância ou justificassem o ingresso no domicílio.
6. A jurisprudência do STF e do STJ exige documentação robusta e objetiva da
situação flagrancial ou do consentimento voluntário do morador.
7. A ausência de documentação, como registros em áudio e vídeo, declaração
assinada ou testemunhas, inviabiliza a validação da prova obtida e atrai a aplicação
da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
8. A dúvida sobre a legalidade da diligência deve ser resolvida em favor do réu,
conforme os princípios do in dubio pro reo e in dubio pro libertate.
9. O acórdão analisado está em estrita conformidade com o entendimento
consolidado no STF e STJ quanto à proteção constitucional da inviolabilidade do
domicílio.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Acórdão local mantido.

Então, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial (fls.300-319), com
fundamento na alínea
do inc. III, do
da Constituição Federal, no qual, alega-se a
a
art. 105,
violação aos arts. 33 da
e 240, 244, 283 e 302, todos do CPP, ao argumento,
Lei n. 11.343/20096
em suma, que o acórdão recorrido carece de fundamentação idônea para considerar nula a prova
obtida a partir da violação domiciliar, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam a
existência de justa causa e fundadas razões para a diligência, haja vista a existência de prévia
investigação por policiais civis.
O Ministério Público também argumentou que o trancamento prematuro de ação
penal somente é possível em situações excepcionais, o que não seria o caso dos autos, em que a
referida ilegalidade deveria ser objeto de melhor esclarecimento no decorrer da instrução
criminal.
O recurso especial foi provido, a fim de determinar o processamento da ação penal.
Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque, segundo a jurisprudência
desta Corte Superior, o trancamento de ação penal, por meio de
constitui
habeas corpus
medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de
extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, consubstanciada na falta de indícios
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

mínimos de autoria ou materialidade (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
996.315/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/6/2025,
13/6/2025)
A Corte de origem, ao conceder o
e determinar o trancamento da
habeas corpus
ação penal, assim dispôs (fls. 449-457):
[...]
Conforme relatado, tratam os presentes autos do juízo de conformação ou
manutenção do Acórdão no 0012566-88.2023.8.06.0112, proferido por esta 3a
Câmara Criminal, em face do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal. A Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal determinou o retorno dos autos
para que esta Câmara verifique a conformidade do julgamento com a tese firmada
no RE
(Tema 280 do STF).
603.616/RO
[...]
Reexaminando o acórdão proferido por esta 3a Câmara Criminal (fls.
),
268/283
verifico que o entendimento ali exarado está em plena consonância com o Tema 280
da Repercussão Geral do STF, cujo acórdão paradigma é o RE 603.616. O cerne da
questão reside na inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal)
e na licitude da prova obtida por meio de ingresso em residência sem mandado
judicial.
O Tema 280 do STF firmou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."
O acórdão desta Câmara Criminal, ao reconhecer a nulidade das provas
colhidas de ofício, fundamentou-se exatamente na ausência de fundadas razões
para a invasão domiciliar, mesmo reconhecendo que a prisão decorrente do
mandado em aberto dos autos de no 0105299-54.2015.8.06.0112, devidamente
cumprida pelos policias, encontra-se dentro da legalidade. Contudo, o posterior
flagrante realizado, que originou a denúncia da ação penal de no 0012566-
88.2023.8.06.0112, foi considerado fruto de nulidade.
Citando o próprio acórdão (fls.
): “Destaco, que mesmo com os
268/283
relatórios e as razões explicadas nos depoimentos dos policiais, não podem ser
consideradas como “fundadas razões” para ingresso na residência, pois não
fica claro em nenhum momento anterior a entrada na residência motivo para
ensejar o flagrante, vez que, a recorrente estava chegando em um veículo em
uma residência. Além disso, mesmo com seus antecedentes criminais no tráfico
de entorpecentes, não é medida justa, somente por isto, violar o seu domicílio
em busca de novas provas. Desse modo, à luz do entendimento dos Tribunais
Superiores, a situação em exame, trata- se de nítido caso de invasão de
domicílio, ao arrepio da garantia insculpida no
o, XI, da Carta Magna, o
art. 5
que, em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, macula de
nulidade as provas colhidas no inquérito policial que embasaram o
oferecimento da denúncia.”
A tese do acórdão desta Câmara está em perfeita sintonia com a jurisprudência
consolidada do STJ e do STF, que exige a existência de elementos objetivos que
indiquem um efetivo estado de flagrância para justificar a mitigação do direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio.
Mesmo diante dos relatórios e dos depoimentos dos policiais, bem como do
fato de a ré possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas, não se
configuram fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado
judicial.
Conforme entendimento do STJ, “por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de
598.051/SP
Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do
alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes
estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de
suspeita de crime em flagrante, exige- se, em termos de standard probatório para
ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas
razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de
maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza
permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde
supostamente se encontra a droga.
Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir
que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e
concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou
ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais
em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração
assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que
possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em
áudiovídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas
regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio
resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência.
[...]
Ademais, se, de um lado, deve-se, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que a
notoriedade de frequentes eventos de abusos e desvios na condução de diligências
policiais permite inferir como pouco crível a versão oficial apresentada no inquérito
policial, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando
se nota indisfarçável desejo de se criar narrativa que confira plena legalidade à ação
estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas -
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular
do direito atingido (in dubio pro libertas).
[...]
Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de
modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que,
na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de
droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do
morador. Entretanto, não se demonstrou preocupação em documentar esse
consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente,
por registro de áudio-vídeo.
[...]
Dessa forma, em atenção à basilar lição de hermenêutica constitucional segundo
a qual exceções a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente,
prevalece, quanto ao consentimento, na ausência de prova adequada em sentido
diverso, a versão apresentada pelo morador de que apenas abriu o portão para os
policiais perseguirem um suposto autor de crime de roubo.
[...]
Partindo dessa premissa, isto é, de que a autorização foi obtida mediante indução
do acusado a erro pelos policiais militares, não pode ser considerada válida a
apreensão das drogas, porquanto viciada a manifestação volitiva do paciente. Se, no
Direito Civil, que envolve direitos patrimoniais disponíveis, em uma relação
equilibrada entre particulares, a indução da parte adversa a erro acarreta a invalidade
da sua manifestação por vício de vontade (art. 145, CC), com muito mais razão deve
fazê-lo no Direito Penal (lato sensu), que trata de direitos indisponíveis do indivíduo
diante do poderio do Estado, em relação manifestamente desigual.
[...]
A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso
ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso
concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela
decorrentes - relativa ao delito descrito no
da
-, porque
art. 33
Lei n. 11.343/2006
apoiada exclusivamente nessa diligência policial.
[...]
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

Conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem em
investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados
devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da
Constituição Federal. Afinal, é a licitude dos meios empregados pelo Estado que
justificam o alcance dos fins perseguidos, em um processo penal sedimentado sobre
bases republicanas e democráticas” (STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti
HC 674139/SP,
Cruz, 6a Turma, julgamento em 15.02.2022, D Je 24.02.2022).
O STJ também reforça que “ausente a comprovação de que houve autorização
para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser
reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova
dela decorrente (fruits of the poisonous tree)” (STJ, AgRg no
Rel.
RHC 149964/SC,
Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgamento em 09.11.2021, D Je 16.11.2021) e que
“a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da
relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de
(....) que
02/03/2021
os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a
ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização
do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu
consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve
ser registrada, sempre que possível, por escrito” (STJ,
Rel. Min.
HC 686489/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgamento em 19.10.2021, DJe
25.10.2021).
O TJCE também já se manifestou no sentido de que "havendo dúvidas de como
os agentes públicos procederam para adentrar no domicílio do apelante, faz-se
necessário optar pela versão mais favorável ao réu, pois compete à acusação o ônus
de comprovar a legalidade do ingresso em domicílio. [...] Não havendo efetiva
comprovação da acusação capaz de mitigar a inviolabilidade do domicílio, em razão
das dúvidas existentes nos autos, impede que seja considerada lícita a ação dos
policiais e as provas obtidas em decorrência dela. Reconhecida a nulidade da
apreensão da arma, não havendo outras provas hábeis a embasar a condenação,
outra solução não há senão a absolvição do réu diante da insuficiência do acervo
probatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo” (TJCE, Apelação Criminal
0051904-59.2020.8.06.0117, Rel. Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3a
Câmara Criminal, julgamento em 08.10.2024).
Ainda, "ainda que o depoimento de um policial seja, em regra, dotado de
credibilidade e possa, portanto, fundamentar eventual sentença condenatória,
entendo que no caso em tela há provas que colocam dúvidas sobre a veracidade dos
relatos dos agentes públicos e, por isso, não se tem comprovação de que a entrada
dos mesmos na residência foi consentida” (TJCE, Apelação Criminal 0003360-
43.2015.8.06.0108, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1a Câmara Criminal,
julgamento e 24.09.2024). E que "na presente hipótese, a prova produzida não foi
capaz de elucidar o contexto em que se deu o ingresso da força policial na
residência do réu, não sendo crível a versão de que o acusado, autorizou a entrada
dos agentes públicos em sua casa, e, mesmo após revistado o imóvel e nada sendo
encontrado, resolveu sair dali e, voluntariamente, indicar o local onde os
entorpecentes se encontravam enterrados. [...] Reconhecida a nulidade da apreensão
das drogas, não havendo outras provas hábeis a embasar a condenação, outra
solução não há senão a absolvição do réu diante da insuficiência do acervo
probatório” (TJCE, Apelação Criminal 0236979-34.2020.8.06.0001, Rel. Desa.
Vanja Fontenele Pontes, 2a Câmara Criminal, julgamento em 04.09.2024).
[...]
Como visto, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve
ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar,
indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, e a operação deve ser
registrada em áudio e vídeo.
No caso concreto, a ausência de elementos objetivos, seguros e racionais que
justificassem a invasão de domicílio, levou esta Câmara a concluir pela ilicitude da
prova obtida.
A decisão desta 3a Câmara Criminal, ao reconhecer a nulidade das provas
decorrentes da violação domiciliar, agiu em conformidade com o princípio do in
dubio pro libertas (na dúvida, a favor da liberdade), que se aplica à aferição
da validade da prova. Compete à acusação o ônus de comprovar a legalidade do
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

ingresso em domicílio, e a ausência de tal comprovação impõe a opção pela versão
mais favorável ao réu.
[...]
Assim, o acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal, de acordo com as
características do caso concreto, está de acordo com o Tema 280 do STF, e que,
quanto à violação de domicílio, não restou devidamente configurada a justa causa
(fundadas razões) para o ingresso policial. Ademais, no caso de dúvida sobre como
os agentes públicos procederam para adentrar no recinto, é necessário optar pela
versão mais favorável ao réu, pois compete à acusação o ônus de comprovar a
legalidade do ingresso em domicílio.
Portanto, a decisão colegiada que se reexamina, ao reconhecer, de ofício, a
violação de domicílio e reconhecer a ilicitude das provas obtidas, está em
consonância com a jurisprudência que prestigia o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5o, LVI, da CF) contamina as
provas que derivam de uma conduta ilícita, o que, no presente caso, levou à
absolvição do réu por insuficiência de prova legítima remanescente.
Ante o exposto, em juízo de conformação, e em estrita observância ao que
preceitua o
do Código de Processo Civil, este Colegiado, por
art. 1.040, inciso II,
unanimidade de votos, MANTÉM integralmente o Acórdão no 0012566-
88.2023.8.06.0112, proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por estar em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal.
É como voto. [g.n.]

Por sua vez, ao ratificar a decisão de recebimento da denúncia, assim dispôs o Juiz
de primeiro grau (fls. 236-239):
[...]
A ré alega, em sede de Defesa preliminar (fls.
), nulidade no
168/180
procedimento policial que resultou em sua prisão na data
Invasão de
30/05/2023:
domicílio. Inexistência de justa causa. Ausência de mandado de busca e apreensão.
Sobre o tema, conforme entendimento jurisprudencial, temos que:
[...]
Sendo assim, em situação de flagrante delito, é possível ingressar no domicílio
mesmo sem o consentimento do morador. Um dos exemplos mais comuns diz
respeito justamente ao delito em questão: tráfico de drogas. Trata-se de crime
permanente, cujos verbos do tipo (vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar...) permitem a entrada, inclusive sem prévia
ordem judicial.
Todavia, no caso concreto, devem existir fundadas razões que demonstrem o
estado flagrancial. Esses motivos que justificaram a "invasão forçada" deverão
(e serão) posteriormente expostos pela Autoridade, inclusive em sede de
Audiência de instrução e julgamento, sob pena de ela responder nos âmbitos
disciplinar, civil e penal.
Nesse sentido:
[...]
No caso em tela, ao menos inicialmente, percebe-se que houve fundadas
razões, aptas a justificarem o ingresso dos policiais à casa da ré. Ora, às fls.
há depoimento do condutor – Policial Civil Hugo de Carvalho Feitosa –
10/12,
aduzindo que havia diligências em curso envolvendo a acusada pela prática de
tráfico de drogas. Ademais, que tinham conhecimento de que a ré possuía
condenação por esse delito, que já havia sido presa anteriormente, que em sua
residência já teria ocorrido apreensão de grande quantidade de entorpecentes
(07 kg de crack). Além disso, que havia sido expedida Ordem de missão no
para encontrar a atual localização da denunciada, posto que estava
678/2022
em local incerto. Que, a partir disso, passaram a acompanhar e realizar
vigilâncias.
A Ordem de missão (fl. 37), em
determinou: "Diligencie no
12/05/2022,
imóvel situado na Rua Maria José Costa Barreto, no 1416, Bairro Royal Ville,
no sentido de identificar e qualificar os
Barbalha/CE,
moradores/responsáveis
pela residência descrita acima, local em foi apreendida vasta quantidade de
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

entorpecentes no dia 26 de março de 2022, juntando imagens de câmeras de
segurança da área dos
bem como de eventuais
frequentadores/moradores,
veículos utilizados, fazendo constar as circunstâncias em que era utilizado o
local; Após cumprimento do item 1, proceda diligências no sentido de localizar
residência atual ou local onde possam ser encontradas as pessoas qualificadas e
responsáveis pelo armazenamento das drogas apreendidas nos presentes
autos.".
O Relatório (fls.
), em resposta à Ordem de missão, em
38/42
24/05/2023,
relatou, em resumo: "Em relação à pessoa de Francisca Soares de Barros, foi
possível localizar sua atual residência a partir de acompanhamento do
automóvel PÁLIO placas PON-6718, veículo utilizado por GILVANIA em seu
dia a dia. O imóvel é situada na Rua Alcina Carneiro Oliveira, no 625, Bairro
Cidade Universitária, Juazeiro do Norte. Foram realizados acompanhamentos
do veículo em dias e horários alternados, sempre convergindo para o mesmo
endereço, inclusive durante o período noturno, momento de repouso. Em uma
das ocasiões foi possível ver no imóvel uma menina de aproximadamente 11 ou
12 anos de idade, possivelmente filha de Gilvania; Por fim, importante
ressaltar que durante vigilâncias no referido imóvel foram verificadas situações
suspeitas de pessoas que entravam na residência e logo em seguida saíam,
denotando situação duvidosa, mas que pelas circunstâncias seria possível
concluir pela existência de tráfico de drogas ou transações ilícitas; As
diligências de acompanhamento do veículo e vigilância no imóvel foram
realizadas no mês
em dias e horários alternados, conforme fotos
maio/2023,
anexas;".
Por tudo que foi relatado, entendo que o episódio em questão amolda-se à
posição do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Registre-se que a acusada foi presa em flagrante, momento em que foram
apreendidos 646g (seiscentos e quarenta e seis gramas) de cocaína, acondicionados
em 02 (duas) porções, uma sacola contendo diversos sacos plásticos, comumente
utilizado para acondicionar e porcionar drogas, 01 (uma) faca de serra, 01 (uma)
mão de pilão, a quantia em dinheiro R$ 1,018,00 (mil e dezoito reais), entre outros.
Ademais, não há como ignorar sua extensa ficha criminal: são 3 ações penais
em andamento em seu desfavor (no 0011390-79.2020.8.06.0112, no 0010099-
44.2020.8.06.0112, no 0105299-54.2015.8.06.0112) e uma execução penal (no
0054271-81.2014.8.06.0112). Em todos os processos, o delito em questão se
tratava de tráfico de drogas.
Repito, não vislumbro, inicialmente, nulidades em relação à atuação policial.
Em consonância com o entendimento do Órgão Ministerial, entendo que os
pontos controvertidos e possíveis divergências, apontados pela defesa, devem
ser explorados (e serão) durante a instrução processual, oportunidade em que
poderão ser ouvidos os policiais, bem como será realizado o interrogatório da
ré.
Conforme leciona Renato Brasileiro:
[...]
Sendo assim, a peça denunciatória encontra-se pautada no inquérito policial que
aponta para a possibilidade da autoria ser atribuída à ré, bem como pela existência
de indícios de materialidade.
Ratifico o entendimento anterior de que não é o caso de absolvição sumária, pois
não existe manifesta causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, não estando
extinta a punibilidade da agente.
Em vista do exposto, mantenho a decisão recorrida e determino, por
consequência, com fulcro nos arts. 583, III e 587, do Código de Processo Penal, a
subida por instrumento do presente recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará - TJCE, com as seguintes peças: denúncia e Inquérito policial (fls.
e
01/05
), decisão recorrida (fls.
) e termo de interposição (fls.
). [g.n.]
06/42
181/182
183/348

Como já ressaltado na decisão agravada, assiste razão ao Ministério Público
estadual, ao pugnar pelo provimento do recurso especial, porquanto os fundamentos invocados
pela Corte de origem para reconhecer a suposta nulidade da prisão em flagrante decorrente da
violação domiciliar contrastam com o entendimento deste Tribunal Superior, haja vista que
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

restou demonstrada mediante prévia investigação da autoridade policial indícios suficientes
quanto à prática de tráfico de drogas pela agravante.
Essas circunstâncias já justificariam a incursão policial no domicílio da agravante, já
conhecida dos meios policiais pela prática do comércio espúrio, não havendo que se falar em
pesca probatória em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra a ré, haja
vista a demonstração de fundadas razões decorrentes de investigação policial, inclusive mediante
campana no domicílio que evidenciou movimentação típica de tráfico de drogas.
Como ressaltado pelo Juiz de primeiro grau, eventuais contradições nos depoimentos
prestados pelos policiais deverão ser objeto de melhor esclarecimento no decorrer da instrução
criminal, não sendo possível determinar o trancamento prematuro da ação penal com base nesse
fundamento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 386, VII, DO CPP. NULIDADE. PROVAS
ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA
DOMICILIAR.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
CRIME
PERMANENTE.
FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA
AMPARADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA E FUGA. EXCEÇÃO
À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
(
603.616/RO
, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a
Tema 280/STF)
caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a
situação de flagrante delito no imóvel.
1.1. Ademais, consoante entendimento do Tribunal Constitucional, a notícia
anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares. Assim, com muito mais
razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para
violar franquias constitucionais (violação da liberdade, do domicílio, da intimidade).
1.2. No caso, a diligência prévia para averiguação da denúncia anônima, que
resultou na visualização de indivíduos consumindo drogas dentro da residência
e na fuga do recorrente, é apta a fundar a convicção dos policiais no sentido da
prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em
ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte.
2. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.198.971/MT,
julgado em
DJEN de
[g.n.]
24/9/2025,
29/9/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
REDUÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por tráfico de drogas (art. 33 da
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso
Lei 11.343/06)
especial.
O recorrente alega nulidade das provas em razão de ingresso policial em
domicílio sem mandado judicial e pleiteia revisão da dosimetria, com
reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado. O Ministério Público Federal
pugna pelo afastamento da nulidade e pelo parcial provimento para aplicar a
minorante na fração de
com redimensionamento da pena.
1/2,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas obtidas em razão do ingresso domiciliar
sem mandado judicial;
Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06
para aplicação da causa de diminuição de pena.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio é legítimo quando fundado em circunstâncias
objetivas que indiquem flagrante delito, conforme
o, XI, da
art. 5
CF/88,
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada do STF (Tema 280, RE
art. 240,
) e do STJ.
603.616/RO
4. No caso, os policiais tinham investigação prévia de roubo e presenciaram
a fuga do acusado, circunstância que, aliada às apreensões de drogas e
munições, configura fundadas razões para ingresso sem mandado judicial,
afastando a alegada nulidade das provas.
5. A quantidade de drogas apreendida, isoladamente, não é fundamento suficiente
para afastar o redutor do tráfico privilegiado; exige-se demonstração concreta de
dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, o que não
ocorreu nos autos.
6. Sendo o réu primário, com bons antecedentes, e ausentes elementos que
evidenciem dedicação ao tráfico, incide a minorante do
§4o, da
art. 33,
fixada na fração de
Lei 11.343/06,
1/2.
7. Redimensionada a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 291 dias-multa,
cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do
do CP.
art. 44
IV.
DISPOSITIVO
8. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.940.326/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
[g.n.]
9/9/2025)

Como consta na decisão que confirmou o recebimento da denúncia, houve fundadas
razões, para o ingresso dos policiais na casa da recorrida, pois, conforme o depoimento do
condutor da prisão em flagrante, havia diligências em curso envolvendo a acusada pela prática
de tráfico de drogas. A testemunha também afirmou que os policiais tinham conhecimento de
que a ré possuía condenação por esse delito, que já havia sido presa anteriormente, e que em sua
residência já teria ocorrido apreensão de grande quantidade de entorpecentes (7 kg de crack).
Portanto, conforme os precedentes da Quinta Turma, o ingresso em domicílio é
legítimo quando fundado em circunstâncias objetivas que indiquem flagrante delito, conforme
o, XI, da
§1o, do CPP e jurisprudência consolidada do STF (Tema 280, RE
art. 5
CF/88, art. 240,
) e do STJ, assim como ocorreu no presente caso.
603.616/RO
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54651773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:38
Código de Controle do Documento: 02aaa36d-b997-48bb-bae7-eaae8b4c5e70

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.238.485 / CE
Número Registro: 2025/0399634-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125668820238060112
02018884520238060301
125668820238060112
12566882023806011202018884520238060301
125668820238060112020188845202380603014884692023 2018884520238060301 4884692023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: FRANCISCA SOARES DE BARROS
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA TENORIO DA SILVA - CE036631
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCA SOARES DE BARROS
ADVOGADO : THIAGO BEZERRA TENORIO DA SILVA - CE036631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54950207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:31
Código de Controle do Documento: 0ea920ce-2570-4fc9-90ce-937a61e55dee

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:31
Código de Controle do Documento: 0ea920ce-2570-4fc9-90ce-937a61e55dee